Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-52.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007792-52.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HUMBERTO OLIVA JUNIOR, é embargado OSVALDO ANTONIO FORNAZIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007792-52.2018.8.26.0100/50000 -
2
Embargos de Declaração no 1007792.52.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Humberto Oliva Junior
Embargado: Osvaldo Antônio Fornazieri
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33514)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva Caráter
infringente
No caso, sem hipótese para o
reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
HUMBERTO OLIVA JUNIOR (fls. 1/3) contra o v. acórdão de fls. 241/244 que
negou provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, mantida a r.
sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos por OSVALDO ANTONIO
FORNAZIERI, para declarar rescindido o contrato de locação, bem como
condenar o apelante no pagamento de R$ 18.343,56, além dos aluguéis e
respectivos encargos vencidos até a efetiva desocupação do imóvel.
O embargante diz omisso o v. acórdão quanto à
aplicação do artigo 940 do Código Civil. Nega a possibilidade de fixação dos
honorários de sucumbência devidos pelo embargado por equidade. Indica o valor
da causa e o valor da condenação. Postula o acolhimento dos embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Nos termos da Súmula no 159 do Superior Tribunal
Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo
1.531 Código Civil”. Artigo mencionado cuja redação corresponde ao artigo 940
do Código Civil de 2.002. É indispensável a prova da má-fé, sendo impossível a
presunção.
E, como registrou o v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007792-52.2018.8.26.0100/50000 -
3
“O apelado incluiu valores abrangidos em acordo
celebrado nos autos do processo no 0011587-49.2015.8.26.00016.
Contudo, em réplica, esclareceu que não houve o cumprimento do
acordo (fls. 69).
O erro para a exigência do cumprimento do título
judicial nestes autos não torna o apelado litigante de má-fé.
E equívoco fora sanado pela r. sentença, com exclusão
de valores e reconhecimento de sucumbência recíproca, o que é
suficiente”.
Sem má-fé do embargado, não há que se falar em
aplicação do artigo 940 do Código Civil.
O embargado requereu o pagamento dos aluguéis
vencidos. É certo que parte da pretensão está abrangida por acordo celebrado
em outros autos. Muito por isso existiu a sucumbência recíproca, com
condenação do embargado no pagamento de honorários (fls. 202).
Todavia, o embargante desconsidera que não foi
condenado apenas no pagamento de R$ 18.343,56, mas também nos encargos
de mora e nos aluguéis vencidos até a data da efetiva desocupação do imóvel
(fls. 202).
Sem que seja possível estimar o valor do proveito
econômico do embargante, sujeito efetivamente devedor de aluguéis, cabível a
aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixação dos
honorários por equidade.
E, considerado o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido para o serviço, critérios indicados pelo artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, está adequada a fixação dos honorários em R$
1.500,00 (fls. 202).
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007792-52.2018.8.26.0100/50000 -
4
ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil). Tais
requisitos não foram identificados por mim no caso concreto.
Pelo que se depreende, o embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator